Tribunal: CARF
Processo: 10120.726784/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726784/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.378 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
AGROPECUARIA MONTE SINAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
VALOR DA TERRA NUA (VTN). LAUDO DE AVALIAÇÃO. FALTA DOS
REQUISITOS DA ABNT. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO
DA GLOSA.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características
particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
ÁREA
OCUPADA
COM
BENFEITORIAS.
ÁREA
DE
PRODUTOS
VEGETAIS. ÁREA DE PASTAGENS. RESTABELECIMENTO DA GLOSA.
LAUDO TÉCNICO.
O Laudo Técnico apresentado durante o processo administrativo, elaborado por
engenheiro agrônomo, tem o poder de restabelecer a área ocupada com
benfeitorias, a área de produtos vegetais e a área de pastagens, desde que
anteriormente declarada na DITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a Área de Produtos Vegetais de
429,8844 ha.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726784/2017-43
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726784/2017-43

Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares
Feital,
Marco
Aurelio
de
Oliveira
Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento do Exercício de 2014, emitida em
04/09/2017, para que o contribuinte recolhesse o crédito tributário referente ao ITR, acrescido de
multa e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa Clara”, com
área declarada de 652,2 ha, localizado no Município de Acreúna/GO.
Exigiu-se a comprovação de Área de Produtos Vegetais e Valor da Terra Nua,
através de Edital de Intimação, em 17/04/2017. Após regularmente intimado, o sujeito passivo
não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
Não havendo manifestação do contribuinte e procedendo à análise e verificação
dos dados constantes na correspondente DITR/2014, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de
preservação permanente, de 49,0 ha, e com benfeitorias, de 5,0 ha; entretanto, glosou
integralmente a área de produtos vegetais, de 598,2 ha, assim como o valor referente às
culturas/pastagens, de R$ 6.890.957,00, além de rejeitar o VTN declarado de R$ 1.104.731,00
(R$ 1.693,85/ha), arbitrando o valor de R$ 5.659.589,41 (R$ 8.677,69/ha), apurado com base no
valor/ha, por aptidão (lavoura, pastagem e outras terras), indicadas no SIPT, conforme
informação fornecida pela Prefeitura Municipal de Acreúna-GO, para os imóveis rurais ali
situados, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, de 0,15% para
4,70% – isto, devido à redução do grau de utilização de 100,0% para 0,0%, resultando o imposto
suplementar de R$ 244.464,96, conforme Demonstrativo e tela SIPT.
O contribuinte apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
a) não lhe foi solicitado qualquer documento, seja por intimação, seja por vistoria
in loco, e que não procede o comentário de que fora intimado e permanecido inerte;
b) informa que a sociedade empresária não possui certificado digital e que se
mantém inativa, sem movimentação patrimonial e financeira, conforme declaração de seu
contador. Inclusive, apresentou as Declarações de inativa até o exercício de 2016, fato que prova
que não pode ser chamada a esclarecer a sua declaração de ITR e comprovar as áreas
aproveitáveis de seu imóvel;
c) aduz que, na DITR/2014, foi declarada uma área de 601,0 ha de produção
vegetal, entretanto, há uma discreta diferença, detectada por meio de medições mais modernas e
eficazes para dimensionamento das áreas rurais, por GPS, resultando em uma área destinada à
agricultura e cultivo de cana-de-açúcar, comprovada por meio do mapa do imóvel elaborado por
Técnico em Agropecuária, que verificou a existência de uma área de 502,97 ha, dividida em
449,27 ha de área de plantio, 37,75 ha de área de pastagens e de 15,95 ha de área de carreador,
sendo considerada área útil, em face da forma de exploração e cultura;
d) comprova a real utilização do imóvel por meio do Contrato de comodato
firmado, em 2011, com a sociedade empresária Tropical Bioenergia S/A,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726784/2017-43

e) entende que fica comprovada a utilização de área para fins produtivos (cana-de-
açúcar) e de uma área destinada a pastos, já que o índice de pedras é elevado e foi retirado do
plantio de cana-de-açúcar;
f) faz citação do art. 23, incisos I e II, do Decreto no 4.382/2002, para referendar
seus argumentos relativos ao grau da utilização do solo do imóvel, que entende ser, na verdade,
de 100%, com alíquota do ITR de 0,15%;
g) informa que, para confirmar os valores lançados, juntou Laudo que comprova a
verdadeira avaliação das terras;
h) insurge-se contra a majoração ocorrida nos valores da terra de um exercício
para o outro, visto que essa avaliação não reflete a realidade mercadológica;
i) afirma que o valor do VTN é mesmo aquele declarado na DITR/2014, de R$
1.104.731,00, com ITR já recolhido, além de estar confirmado pelo Laudo de Avaliação do
Corretor Sebastião de Ferreira Arantes Filho.
O Acórdão 101-018.456 – 1a Turma DRJ01, Sessão de 08/09/2022, julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Julgou-se que:
a) Do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de Lançamento os
indicados no art. 11 do Decreto n. 70.235/1972. E, pela análise da Notificação de Lançamento,
constata-se que os requisitos legais estão presentes.
b) Quanto ao argumento do contribuinte de que seria uma sociedade empresária
que não possuiria certificado digital e que estaria inativa, sem movimentação patrimonial e
financeira, esclarece que esses fatos não são impedimento para cobrança do ITR sobre imóvel de
sua propriedade.
c) Quanto à intimação para apresentação de documento de prova, no caso, cabe
salientar que, constatado que a intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal), realizada via
postal, restou improfícua, ela foi realizada por Edital, porque não havia motivos para
desconsiderar a informação de devolução prestada pelos Correios.
d) No caso do pedido de acatamento de uma área do carreador (caminho em meio
ao campo), com dimensão de 15,9 ha, citado pelo impugnante, entendeu-se que se trata de
benfeitoria existente no imóvel, declarada anteriormente com 5,0 ha – foi verificado nos autos,
apenas, uma menção genérica da existência dessa área, conforme mapa.
e) No que diz respeito à área glosada integralmente de produção vegetal
declarada, de 598,2 ha, entendeu-se que não cabe ser restabelecida, por falta de apresentação de
documentos hábeis para a sua comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
f) Quanto à área requerida de pastagem de 37,75 ha, informada no Mapa do
imóvel elaborado por Técnico em Agropecuária, não há como acatá-la, por falta de
documentação hábil, para o ano base 2013 (exercício 2014) - considerando que no presente caso
não houve a apresentação de documentos comprovando rebanho apascentado (pastoreado) no
imóvel.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726784/2017-43

g) Em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor, por
meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART,
devidamente anotada no CREA, que atendesse aos requisitos da NBR 14.653-3, para um Laudo
com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados, a metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de
forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2014, além da
existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do
arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Cientificado em 03/11/2002, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário com os
seguintes argumentos:
a) Pugna pela explicitação dos critérios adotadas para se chegar ao valor da terra
nua utilizado.
b) Sobre o arbitramento, só é possível no caso de falta de entrega de DIAC ou do
DIAT, subavaliação do imóvel ou prestação de informações inexatas.
c) A SIPT não possui parâmetros que garantam a segurança jurídica aos
contribuintes.
d) Na declaração original não há preenchimento do Grau de Utilização, o que
distorceu o valor do tributo a ser pago. Contudo, anexa laudo de avaliação que demonstra que o
grau de utilização da terra é suficiente para ser aplicado o coeficiente mínimo para o cálculo do
tributo.
e) Pugna pela aceitação do Laudo de Avaliação, dada a Súmula CARF n. 23.
f) A área cultivável estava sendo utilizada para cultivo de cana-de-açúcar e,
conforme documentos oficiais de rebanho bovino, existia naquela data animais que faziam a
pastagem nas áreas apuradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a tempestividade, dada a cientificação em 06/12/2022 e a
interposição do Recurso Voluntário em 04/01/2023.
Arbitramento. Parâmetros.
Conforme aduzido pelo contribuinte, o arbitramento não possui parâmetros que
garantam a segurança jurídica e, por isso, pugna pela explicitação dos critérios adotadas para se
chegar ao valor da terra nua utilizado.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726784/2017-43

Nos termos do artigo 14, §1o, da Lei 9.393/1996, combinado com o artigo 12 da
Lei n. 8.629/1993, o arbitramento do VTN, apurado com base nos valores do Sistema de Preços
de Terra (SIPT), deve observar o VTN médio por aptidão agrícola.
A consulta ao VTN mostra as características do VTN médio por aptidão agrícola
no Município de Acreúna/GO, com VTN de 5.974,13. Os critérios estão explicitados: não cabe,
portanto, a alegação.
Quanto a impossibilidade de arbitramento:
a) alega o contribuinte que só é possível no caso de falta de entrega de DIAC ou
do DIAT, subavaliação do imóvel ou prestação de informações inexatas. Justamente porque
entendeu a Autoridade Fiscal que houve subavaliação é que, em decorrência da falta de
comprovação do VTN declarado por parte do contribuinte, é que se ensejou o arbitramento com
base no SIPT. Como dito na 1a instância:
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em
vista que o VTN declarado, por hectare, para o exercício de 2014, de R$ 1.693,85, está
de fato subavaliado, uma vez que corresponde a menos de 20% do valor informado
no SIPT/RFB, de R$ 8.677,69/ha.
b) para que se revisasse o VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda
a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos, o que não foi apresentado. Sobre este
ponto, cabe passar ao próximo item.
c) finalmente, o próprio contribuinte junta o Decreto Municipal de 2014, que
dispõe sobre a pauta de valores para o cálculo do ITR, Exercício 2014, no valor de R$ 8.677,69
por hectare, onde se lê:
Art. 10 - Fica instituído para fins de lançamento do Imposto Territorial Rural - ITR,
consoante o estatuído no inciso XXII do art. 37 e inciso III do § 4° do art. 153 todos da
CF e Lei n° 9.393 de 19 de dezembro de 1996, a PAUTA DE VALORES DA TERRA
NUA (VTN/ha), para os imóveis rurais localizados no município de Acreúna para o
exercício de 2014 conforme a seguir:
O valor médio de Pauta para VTN/ha para os imóveis rurais localizados no município
de Acreúna encontra-se no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) por
alqueire ou R$ 8.677,69 (oito mil e seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e nove
centavos) por hectare.
Laudo de Avaliação.
Quanto ao Cálculo do Valor da Terra Nua, declarou-se como “23. Valor das
Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas” o total de R$ 6.890.957,00.
Já o valor apurado foi de R$ 0,00.
Alega o contribuinte que o laudo de avaliação apresentado demonstra que o grau
de utilização da terra é suficiente para ser aplicado o coeficiente mínimo para o cálculo do
tributo. Nesse ponto, ainda afirma que a 1a instância optou por negar o recebimento das provas.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726784/2017-43

No Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, encontra-se que o Grau de
Utilização do Solo: declarado é de 100,0 e o Apurado é de 0,0.
Discordo quanto a alegação de que o recebimento das provas foi opção do
julgador de piso. Veja-se:
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o documento apresentado às fls. 57/65,
pois entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente não se mostra hábil
para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas da
ABNT para um Laudo com grau de fundamentação e de precisão II, não demonstrando
o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2014 (01/01/2014).
Portanto, no caso, verifica-se que foi apresentado, nesta fase, um Parecer Técnico de
Avaliação, bastante sucinto, e não um Laudo de Avaliação, classificado com Grau II
de fundamentação e precisão, que é o que se pede.
No que tange ao fato de o profissional que elaborou o referido Parecer ser Corretor de
Imóveis, cabe ressaltar que esse não é um profissional legalmente reconhecido na NBR
14.653, da ABNT, consequentemente, seu conteúdo, da mesma forma, não pode ser
reconhecido como um Laudo de Avaliação do imóvel, com Fundamentação e Grau de
Precisão II.
De fato, o SIPT é utilizado apenas como valor de referência, alimentado com
valores para determinado município e exercício, a partir de informações prestadas pelos Órgãos
competentes por determinação legal para tal (art. 14, caput e seu § 1o, da Lei no 9.393/1996), não
tendo o condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, caso o contribuinte
verificasse a necessidade de revisão dos valores apurados, poderia providenciar um Laudo de
Avaliação, elaborado por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, com ART registrada no CREA,
com pontuação suficiente para atingir fundamentação, observadas as normas da ABNT (NBR
14.653-3), o que não ocorreu no caso.
O Recorrente junta: Laudo Técnico Agronômico; Registro Imobiliário de
Acreúna; Relatório de Movimentação da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, com data
inicial 01/01/2012 e data final 22/12/2022; Imagens da Fazenda Santa Clara; ART, cuja
contratante é Agropecuária Monte Sinai Ltda, datada de 03/01/2023; Imagem de satélite; dentre
outros documentos.
Antes de prosseguir, cabe trazer a alegação de que a apresentação de laudo técnico
é suficiente para que se questione o VTN – Súmula CARF n. 23. O texto sumulado é claro em
afirmar que se aplica somente aos anos de 1994 a 1996:
A autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm) que vier
a ser questionado pelo contribuinte do imposto sobre a propriedade territorial rural
(ITR) relativo aos exercícios de 1994 a 1996, mediante a apresentação de laudo técnico
de avaliação do imóvel, emitido por entidade de reconhecida capacidade técnica ou por
profissional devidamente habilitado, que se reporte à época do fato gerador e demonstre,
de forma inequívoca, a legitimidade da alteração pretendida, inclusive com a indicação
das fontes pesquisadas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não se trata somente de laudo técnico. A legislação é específica quanto a
exigência da norma da ABNT (NBR 14.653-3). Vejamos o caso:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726784/2017-43

De todos estes documentos, interessa observar o Laudo Técnico Agronômico.
Este Laudo apresenta que o Grau de Utilização é de 80,9%, portanto o percentual a ser utilizado
é de 0,15%. E apresenta informações para apuração do ITR, com ART.
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-3 não foram atendidos. Veja-se que o laudo de avaliação
não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da NBR 14.653-3, vez que não comprovou ter buscado
demonstrar possuir os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliado, não diversificou as fontes de informações, não identificou e descreveu as
características relevantes dos dados de mercado coletados, como também não consta do laudo
informações sobre a situação mercadológica com dados do mercado relativos à oferta e o tempo
de exposição da oferta no mercado.
Friso que não se encontra, ali, as cinco referências necessárias de forma a apurar o
valor da terra nua do imóvel, a preços de 1o de janeiro do exercício em discussão, em intervalo
de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
O mesmo se pode dizer do Laudo de Avaliação Imóvel Rural – Parecer técnico de
Avaliação Mercadológica de Imóvel Rural e, como já julgado em 1a instância, cabe o parecer a
engenheiros, e não a corretores de imóveis (como fora o caso), o Laudo.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser
considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3).
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins de
avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico para esta finalidade,
logo não apresentando grau de fundamentação II, conforme exigido normativamente.
Área de Produtos Vegetais.
Como se lê na Distribuição da Área utilizada pela Atividade Rural, a “12. Área de
Produtos Vegetais” declarada foi de 598,2 ha, e a apurada de 0,0 ha. No Termo de Intimação
Fiscal consta que:
Para comprovar a Área de Produtos Vegetais declarada, apresentar os documentos
abaixo, referentes à área plantada no período de 01/01/2013 a 31/12/2013:
- Documentos, tais como laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea;
- Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso
de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos
que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726784/2017-43

Para o contribuinte, a área cultivável estava sendo utilizada para cultivo de cana-
de-açúcar, e existia naquela data animais que faziam a pastagem nas áreas apuradas. Na 1a
instância entendeu-se que as provas foram insatisfatórias.
a) Quanto a área do carreador (benfeitoria), julgou-se:
No caso do pedido de acatamento de uma área do carreador, com dimensão de 15,9 ha,
citado pelo impugnante, entende-se que se trata de benfeitoria existente no imóvel,
declarada anteriormente com 5,0 ha, foi verificado nos autos, apenas, uma menção
genérica da existência dessa área, conforme mapa de fls. 70. (...)
Ressalte-se que o Laudo de fls. 57/65, além de não trazer informações referentes às
benfeitorias do imóvel, não está acompanhado de ART, contrariando, assim,
determinação contida na Lei no 6.496, de 07/12/1977, bem como na Resolução
CONFEA no 1.025, de 30/10/2009, fato que, também, por si só, é suficiente para o não
acatamento do citado Laudo. (grifos meus)
b) Sobre a produção vegetal declarada:
No que diz respeito à área glosada integralmente de produção vegetal declarada, de
598,2 ha, entendo que ela não cabe ser restabelecida, por falta de apresentação de
documentos hábeis para a sua comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela
fiscalização.
Neste caso, caberia ao interessado apresentar Laudo Técnico elaborado por
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas, as
culturas e as atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base
de 2013 (exercício 2014), juntamente com os documentos que serviram de base para
elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo),
notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do
produto), para comprovação da área, aliás, como exigido pela fiscalização no Termo de
Intimação Fiscal. (...)
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito, deve ser
mantida a glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal, de 598,2 ha.
c) Finalmente, sobre a área de pastagem:
Quanto à área requerida de pastagem de 37,75 ha, informada no Mapa do imóvel
elaborado por Técnico em Agropecuária, às fls. 70, não há como acatá-la, por falta de
documentação hábil, para o ano base 2013 (exercício 2014). (...)
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a apresentação de
documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-base anterior ao
exercício do lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente
acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de
produtor referente a compra/venda de gado; outros documentos que comprovem o
apascentamento de animais na área de pastagens.
Não obstante o citado Mapa ter informado que existiria uma área de 37,75 ha de
pastagens, cabe esclarecer que tal documento, por si só, não é hábil para comprovar a
área de pastagens, pois o que importa é a comprovação da existência de animais
apascentados no imóvel em 2013 (exercício 2014) e não a existência de áreas que
possam ser utilizadas para tal atividade rural.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726784/2017-43

Em sede recursal, o contribuinte aduz unicamente:
Resta, portanto, claramente demonstrado que a área cultivável de fato estava sendo
utilizada para cultivo de cana-de-açúcar e, conforme documentos oficiais de rebanho
bovino, existia naquela data animais que faziam a pastagem nas áreas apuradas.
A recorrente junta aos autos: contrato de arrendamento, extratos bancários que
comprovam o recebimento do aluguel, documentos que comprovam que havia rebanho
que apascentava a propriedade, imagens de satélite, dentre outros. (...)
São as provas juntadas: Laudo Técnico Agronômico; Registro Imobiliário de
Acreúna; Relatório de Movimentação da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, com data
inicial 01/01/2012 e data final 22/12/2022; Tabela de distribuição de rebanho no período de 2013
; Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) de Tropical Bioenergia S.A., com
descrição do produto “Cana de açúcar – origem parceiros” emitida em 31/05/2013 ; Decreto
Municipal de 2014, que dispõe sobre a pauta de valores para o cálculo do ITR, Exercício 2014,
no valor de R$ 8.677,69 por hectare; Imagens da Fazenda Santa Clara; ART, cuja contratante é
Agropecuária Monte Sinai Ltda, datada de 03/01/2023; Imagem de satélite; Instrumento
Particular de Parceria Agrícola para exploração compartilhada da lavoura de cana-de-açúcar com
outorgante Dinazaida de Paiva Rodrigues, comodatária do imóvel rural Fazenda Santa Clara, e
Tropical Bioenergia S.A; Contrato Social de sociedade personificada empresária; e Extrato de
Bradesco Internet Banking.
a) Quanto a área do carreador (benfeitoria), a contribuinte junta Laudo Técnico
Agronômico, demonstrando a área de 32.1312 ocupada com benfeitorias. Vale dizer que, no
caso, não é necessária a ABNT NBR 14.653-3 Grau 2.
Nesse sentido, a “Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas
à Atividade Rural” de 5,0 ha não pode ser aumentada da já declarada pelo contribuinte, e
confirmada pela apuração da DITR.
b) Sobre a produção vegetal declarada, o Laudo Técnico elaborado por
engenheira agrônoma aduz ser de 429,8844 ha. A Área de Produtos Vegetais declarada foi de
598,2, inteiramente glosada. Cabe restabelecer, portanto, a Área de Produtos Vegetais de
429,8844 ha.
c) Finalmente, a área de pastagens declarada foi de 0,0 ha. O Laudo Técnico
Agronômico aduz ter sido de 58,0390 à época. Igualmente à área do carreador (benfeitoria), não
cabe (r)estabelecer o que não fora declarado na DITR.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para restabelecer a Área de Produtos Vegetais de 429,8844 ha.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.378 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726784/2017-43

Fl. 254
DF CARF MF
Original